Tribunal: TJSP
Processo: 1008687-50.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISOLAMENTO ACÚSTICO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ALEGADA FALHA DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PROVA QUE NÃO EVIDENCIOU O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA.
Não vinga a pretensão da autora-apelante de reversão da decisão que lhe foi desfavorável porque a leitura das suas razões frente aos elementos de convicção que foram produzidos,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISOLAMENTO ACÚSTICO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ALEGADA FALHA DE EXECUÇÃO QUE CULMINOU COM A INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PROVA QUE NÃO EVIDENCIOU O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA.
Não vinga a pretensão da autora-apelante de reversão da decisão que lhe foi desfavorável porque a leitura das suas razões frente aos elementos de convicção que foram produzidos, não conduz até solução diversa. Era seu o encargo processual de provar que as alegadas falhas na prestação de serviços pela ré-apelada foram exclusivas e determinantes para a interdição do bar pela Administração Pública, ônus do qual ela não se desincumbiu.
Apelação não provida.